Tribunal: TJPA
Processo: 0052566-82.2015.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052566-82.2015.8.14.0082

APELANTE: MARILUCIA CARDOSO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Ação penal em que a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 120,657g de maconha, dispensada por seu companheiro ao notar a aproximação policial. O corréu Rodrigo Soares dos Santos teve a punibilidade extinta em razão de falecimento, prosseguindo-se apenas quanto à apelante Marilúcia Cardoso Silva.

II – Questões em discussão

1.

Alegada nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.

2.

Insuficiência de provas e validade dos depoimentos policiais.

3.

Aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

III – Razões de decidir

– A busca pessoal decorreu de fundada suspeita, pois os policiais presenciaram o corréu lançar a sacola com entorpecente, situação que configura justa causa (arts. 240, §2º, e 244, CPP).

– Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob contraditório, são válidos e harmônicos com o auto de apreensão e o laudo toxicológico, sendo suficientes para a condenação.

– A sentença afastou o tráfico privilegiado com base em processos em andamento, fundamento que não subsiste, diante da Súmula 444/STJ. Reconhece-se, assim, a minorante do art. 33, §4º, na fração de 2/3, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

IV – Dispositivo

Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena e fixando o regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, mantida, no mais, a condenação.

V – Teses

1.

É idôneo o depoimento policial colhido em juízo, sob contraditório, como elemento de convicção.

2.

A busca pessoal independe de mandado quando amparada em fundada suspeita (art. 244, CPP).

3.

Inquéritos e processos em curso não podem afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (Súmula 444/STJ).

VI – Dispositivos legais citados

– Código de Processo Penal, arts. 240, §2º, e 244

– Código Penal, art. 33, §2º, alínea “c”, e arts. 44, 46 e 55

– Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º

– Súmula 444/STJ

VII – Jurisprudência citada

– STJ, AgRg no AREsp 2.322.033/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2023
– STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02/10/2023
– STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/05/2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marilúcia Cardoso Silva
, condenada pela sentença prolatada em 15/04/2024 (ID nº 27186799), como incursa no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, em
19/10/2015
, por volta das 12h, policiais militares, em diligência, avistaram Rodrigo Soares dos Santos — companheiro da apelante — que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga e arremessou um saco plástico em um terreno baldio. O invólucro continha 25 papelotes de maconha prensada, com peso total de 120,657g, conforme laudo toxicológico definitivo (ID nº 27186597). A ré foi encontrada nas proximidades, apresentando nervosismo, sendo ainda conhecida na região por envolvimento com o tráfico.

No curso da ação penal, sobreveio a
certidão de óbito de Rodrigo Soares dos Santos
, sendo declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

A sentença rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal, por entender que havia fundada suspeita diante das circunstâncias presenciadas pelos policiais, e reconheceu a materialidade e a autoria com base nos depoimentos colhidos em juízo (ID nº 27186791 a 27186795) e no laudo pericial. Na dosimetria, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal, mas afastou a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão do histórico criminal da ré, chegando ao total de 4 anos e 10 meses.

No recurso de apelação (ID nº 27186808), a defesa suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, sustentando que a diligência se baseou apenas em denúncia anônima. No mérito, alega insuficiência de provas para a condenação, por se fundar apenas em depoimentos de policiais, e requer, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em 2/3, diante da primariedade e da ausência de dedicação a atividades criminosas.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 27186814), pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da busca, a suficiência das provas produzidas e a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em razão do envolvimento anterior da apelante com o tráfico.

Por sua vez, em manifestação (ID nº 29227340), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar de nulidade, mas parcial provimento no mérito, a fim de aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, por entender que a apelante não integra organização criminosa nem se dedica de forma estável a atividades ilícitas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) nulidade da busca pessoal; (ii) alegada insuficiência de provas; (iii) pedido subsidiário de revisão da dosimetria, com aplicação do tráfico privilegiado

I – Da preliminar de nulidade da busca pessoal

A defesa sustenta nulidade por ausência de fundada suspeita, afirmando que a abordagem se baseou unicamente em denúncia anônima.

Não assiste razão.

Conforme os depoimentos colhidos (IDs 27186791 a 27186795), os policiais Franklin Figueiredo Bulhões e João Ferreira Neto, relataram que na data dos fatos, a Ré e seu companheiro estavam em localidade conhecida como ponto de tráfico, apresentando atitudes suspeitas, e presenciaram Rodrigo empreender fuga, durante a qual lançou uma sacola plástica com droga em terreno baldio, e encontraram em seguida a apelante, companheira de Rodrigo, chorando, circunstância que, somada à denúncia prévia sobre o histórico da apelante, caracteriza justa causa para a busca (art. 240, §2º, e art. 244, CPP). Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

" Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (
RHC n. 229.514/PE
, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023)."(STJ,
AgRg no HC n. 868.542/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

II – Da alegada insuficiência de provas

No mérito, a defesa aponta que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos de policiais.

O argumento não prospera.

Além dos depoimentos prestados em juízo, o auto de apreensão, e o laudo toxicológico nº 2015.02.001632-QUI (ID 27186597) comprovam a materialidade e a autoria. A jurisprudência consolidada admite a validade do testemunho policial colhido sob contraditório, quando harmônico e coerentes com as demais provas, não havendo motivo para desconsiderá-los. Neste sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
3. Reverter o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, implicaria revolvimento de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015).
negritei

A apelante foi encontrada nas proximidades, em situação que denotava vínculo com o tráfico. Durante o interrogatório ela negou os fatos mas não apresentou elementos que contrariem a prova testemunhal e pericial, sendo insuficiente a sua versão para anular o convencimento do juízo de primeiro grau. Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

III – Da dosimetria e do tráfico privilegiado

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, assiste razão.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos e 500 dias multa). O juízo não aplicou a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sob o seguinte argumento:

“(...) foi destacado que ela é conhecida na região pelo tráfico de drogas, inclusive, já tendo sido condenada, segundo se vê no processo nº 0000721-35.2020.8.14.0082 e nº 0000065-59.2012.8.14.0082, ambos os feitos ainda pendentes de trânsito em julgado. (...)

Tal fundamentação não pode prevalecer, pois a utilização de inquéritos e ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência, bem como a Súmula 444 do STJ.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 permite a redução da pena em até dois terços, desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A Ré é tecnicamente primária, possui emprego fixo e família constituída, e não há evidências de envolvimento em atividades criminosas além do fato imputado. Esses elementos, aliados à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Acórdão nº 25588772/PA), justificam a aplicação da causa de diminuição, reduzindo a pena-base de cinco anos para um terço do mínimo legal, ou seja, aproximadamente 1 ano e 8 meses de reclusão.

A própria Procuradoria de Justiça, em manifestação (ID 29227340), reconhece que a ré não integra organização criminosa nem se dedica de modo estável a atividades ilícitas, razão pela qual admite a incidência da minorante.
Assim, é caso de acolher o recurso para aplicar o redutor. A natureza e a quantidade da droga permitem aplicar a
diminuição no quantum máximo, pelo que diminuo
a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
restando

a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (centro e sessenta e sete) dias multa.

Diante da nova pena aplicada deve o

regime inicial ser aberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea c, do CPB, permitindo-se a substituição da pena por
duas penas restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEPMA a definição da instituição onde a ré prestará os serviços;

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, manter a condenação da Ré por tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e conceder parcial provimento ao recurso para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, reduzindo a pena de cinco anos de reclusão para um ano e oito meses, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 20/10/2025